Tribunal: STF
Processo: ADI 4105
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-03-17
Data de publicação: 2010-03-17

Ementa:
PROCESSO OBJETIVO - ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 
   FUNDAMENTAL - TOMADA COMO AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
   Surgindo parâmetros próprios a ação direta de inconstitucionalidade, 
   incumbe, considerado o gênero processo objetivo, tomar a arguição de 
   descumprimento de preceito fundamental como a 
   revelá-la.

	LICITAÇÃO - REGÊNCIA - AÇÃO DIRETA DE 
   INCONSTITUCIONALIDADE - RELEVÂNCIA DO PEDIDO FORMULADO - DEFERIMENTO 
   DE MEDIDA ACAUTELADORA. Mostra-se relevante pedido formulado quando 
   Portaria do Ministério da Saúde haja implicado verdadeiro aditamento 
   à Lei 8.666/93, que prevê requisitos próprios para ter-se a 
   licitação.